Tribunal: TCU
Processo: 023.655/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7702/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Márcio Lopes de Noronha se exauriram, em razão do seu óbito, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do RITCU, c/c o art. 9o da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame do ato de aposentadoria constante dos presentes autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.655/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23); Márcio Lopes de Noronha (XXX.051.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jose Luis Wagner (17183/OAB-DF), representando Marcio Lopes de Noronha. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil em que figura como beneficiária a Sra. Rosa Maria de Andrade Lopes (XXX.119.366-XX - Ato de pensão 30.870/2024), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vem sendo pagos à referida beneficiária, considerando-se o pagamento de rubrica judicial nos proventos de aposentadoria do instituidor; 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.